Tribunal: TJDFT
Processo: 0718060-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718060-47.2019.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Petrobrás Distribuidora S/A Embargada: Cascol Combustíveis Para Veículo Ltda D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Petrobrás Distribuidora S/A (fls. 1-6. Id. 12235563) contra a decisão (fls. 1-5, Id. 12015930) que julgou prejudicado os recursos de agravo de instrumento e agravo interno manejados pela ora embargante. Em suas razões recursais (fls. 1-6. Id. 12235563) a embargante sustenta que a decisão embargada incorreu em contradição, pois foi proferida sentença nos autos do processo no 0722095-47.2019.8.07.0001, em tramite na 15a Vara Cível de Brasília-DF, diversamente dos temas tratados nos presentes autos (0721381-87.2019.8.07.0001). Assim, não poderia ter sido julgado prejudicado os recursos interpostos pela ora recorrente. Requer, portanto, o provimento dos embargos de declaração para suprir a suposta contradição e determinar o processamento do agravo de instrumento e agravo interno interpostos pela ora embargante. A embargada ofertou contrarrazões (fls. 1-6, Id. 12663714), ocasião em que pugnou pelo provimento dos embargos de declaração. É a breve exposição. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço os presentes embargos de declaração. De acordo com o art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, justifica-se a interposição dos embargos de declaração diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão na sentença ou no acórdão. O art. 1022, inc. III, do Código de Processo Civil, prevê ainda a possibilidade de interposição de embargos de declaração para sanar eventuais erros materiais presentes na decisão. No caso dos autos verifica-se que os recursos de agravo de instrumento e agravo interno interpostos pela ora embargante foram julgados prejudicados em virtude do proferimento de sentença (fls. 1-5, Id. 12015930). No entanto, constata-se que foi proferida sentença nos autos do processo no 0722095-47.2019.8.07.0001, em tramite na 15a Vara Cível de Brasília-DF, que é diverso dos autos originários (0721381-87.2019.8.07.0001). Assim, é possível concluir que houve contradição na decisão impugnada. Diante do exposto, dou provimento ao recurso para sanar a contradição apontada e determinar o processamento do agravo de instrumento e do agravo interno interpostos pela ora embargante. Publique-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2019. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator